Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUMENTO DAS DESPESAS DOS FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da pensão alimentícia formulados pelo autor em ação de revisional e pelos réus em reconvenção.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Uma vez não comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante e a necessidade dos alimentados, deve ser mantida a obrigação no patamar anteriormente fixado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.